Tribunal: STF
Processo: HC 212078
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- PENA -- REGIME DE CUMPRIMENTO -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o HC 721.328/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 171 e 288 do Código Penal (estelionato e associação criminosa). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 1 salário mínimo.
      
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu apelação do Ministério Público, redimensionando a pena para 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 12 dias-multa, afastada a substituição implementada na primeira instância.
     
    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a fixação do regime aberto.
     
    5. Requer, em âmbito liminar, o estabelecimento do referido regime de cumprimento e, no mérito, a confirmação da providência.
     
    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 11 de março de 2022, revelou a pendência de embargos de declaração protocolados em face do acórdão da apelação.
     
    É o relatório. Decido.
     
    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 721.328/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF o julgamento da questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
     
    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.
     
     9. Na definição do regime de cumprimento, observado o disposto no art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.
     
    10. Assim, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais alusivas a culpabilidade, antecedentes e consequências do delito (documento nº 3, fl. 19). Nessa linha:
     
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 180766 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.09.2021)
    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 14 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator